Tribunal: TJMT
Processo: 1039238-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039238-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILDA GOMES RAMOS - CPF: 030.360.831-54 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO - OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1 .000/2021 - COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A recuperação de consumo consiste na cobrança retroativa promovida pela concessionária de energia elétrica em razão de irregularidade no sistema de medição, sendo admitida pelo ordenamento jurídico quando devidamente comprovada, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Incumbe à concessionária o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de irregularidade no medidor, o período de sua ocorrência e o critério técnico utilizado para o cálculo do consumo recuperado, sob pena de ilegalidade da cobrança, o que não ocorreu no caso em análise.

O cálculo da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL, sendo legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1039238-97.2023.8.11.0041

APELANTE: NILDA GOMES RAMOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILDA GOMES RAMOS
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que é titular de unidade consumidora com histórico regular de consumo e média mensal estável, tendo sido surpreendida com cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 444,91 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), decorrente de suposto desvio de energia apurado unilateralmente pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI —, sem prévia notificação, sem possibilidade de acompanhamento da inspeção e sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório técnico. Sustenta, ainda, que os próprios dados de consumo demonstram ausência de alteração significativa antes e depois da inspeção, o que fragilizaria a tese de irregularidade sustentada pela apelada.

Também sustenta que a decisão impugnada partiu da premissa equivocada de que a constatação de irregularidade externa ao medidor seria suficiente, por si só, para legitimar a cobrança, dispensando a produção de prova técnica imparcial, em manifesta violação ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe à parte ré o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Aduz que admitir a suficiência do TOI implicaria conferir-lhe presunção absoluta de veracidade, incompatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto à nulidade do TOI e à violação ao contraditório, sustenta a apelante que o referido termo foi elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a sua participação, sem prévia notificação e sem qualquer acompanhamento técnico independente, o que comprometeria a validade do procedimento administrativo, porquanto evidencia a formação de prova à margem do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o contraditório não se resume à mera ciência posterior do ato, mas exige a efetiva possibilidade de participação da parte na formação da prova, o que não teria ocorrido no caso em apreço.

No que se refere à ausência de prova técnica idônea, argumenta que a imputação de irregularidade no consumo de energia elétrica, especialmente quando fundada na alegação de desvio, demanda comprovação técnica robusta, apta a demonstrar de forma inequívoca a existência da fraude, sua origem e a autoria atribuída ao consumidor, ônus do qual a concessionária não teria se desincumbido, limitando-se à produção de documentos unilaterais, sem a realização de perícia técnica independente.

No que tange à ilicitude da cobrança e ao dano moral, sustenta que a cobrança de recuperação de consumo revela-se manifestamente ilícita, por estar fundada exclusivamente em elementos probatórios unilaterais, produzidos à margem do contraditório, tendo submetido a apelante à imputação de conduta ilícita e ao risco de suspensão de serviço essencial, circunstâncias que ultrapassariam o mero aborrecimento e configurariam dano moral
in re ipsa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com a declaração de inexistência do débito, o reconhecimento do dano moral e a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou outro montante que este Egrégio Tribunal entenda adequado (Id. 362016937).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, impugnando o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora possui condições de arcar com o pagamento, bem como, suscitou a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 362016941).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 363164894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Inicialmente, a parte requerida apelada
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
NILDA GOMES RAMOS
ajuizou ação de inexigibilidade de débito

cumulada com dano moral e tutela de urgência em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
objetivando a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 444,91 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de danos morais e indenização por desvio produtivo, além da confirmação da tutela para manutenção do serviço e abstenção de negativação.

Afirma que é titular da unidade consumidora n.o 6/3104840-8 e que, em julho de 2023, foi surpreendida com a cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposto "desvio de energia" apurado em inspeção realizada em 10/03/2023 (TOI n.o 114861528).

Sustentou a ilegalidade do procedimento administrativo por ser unilateral, sem sua notificação prévia para acompanhamento, violando o contraditório e a ampla defesa. Afirmou que seu histórico de consumo se manteve estável, inexistindo motivo que justificasse a alegação de fraude.

Em contestação, sustentou a regularidade do procedimento de inspeção (TOI), afirmando que a irregularidade (desvio no ramal) era visível e externa, dispensando perícia laboratorial. Defendeu a legalidade do cálculo de recuperação com base na Resolução 1000/2021 da ANEEL e a inexistência de ato ilícito ou danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte apelante recorre com o presente apelo, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Pois bem.
A
controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo deflagrado pela concessionária ré, que culminou na cobrança de R$ 444,91 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida Lei.

Em que pese o inconformismo da recorrente e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a r. sentença de primeiro grau não comporta reforma.

Extrai-se dos autos que a parte autora é
titular da unidade consumidora n.o 6/3104840-8 e que, em julho de 2023, foi surpreendida com a cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposto "desvio de energia", no valor de 444,91 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), valor apurado em inspeção realizada em 10/03/2023 (TOI n.o 114861528).

No caso em análise, embora a apelante sustente a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por ser prova unilateral, o ordenamento jurídico e a regulação do setor (Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL) conferem a esse documento presunção de legitimidade quando corroborado por outros elementos de convicção constantes nos autos.

Em decorrência da documentação acostada aos autos, verifica-se que a irregularidade apontada pela concessionária era de natureza externa ao medidor, consistente em desvio de energia ("by-pass"), o que, por si só, mitiga a necessidade de perícia técnica complexa ou laboratorial no medidor, uma vez que a fraude ocorre antes de a energia ser aferida pelo equipamento.

As fotografias (Id.
362016926)
e o detalhamento técnico constantes no TOI no
114861528 (Id. 362016926), demonstram que a consumidora recusou-se a assinar o documento

e consignou que houve
“desvio de energia no ramal de ligação”
,
circunstâncias suficientes para demonstrar a manipulação da rede, restando caracterizada a falha na medição que resultou em consumo não faturado.

No que tange à inversão do ônus da prova, é cediço que esta não possui caráter absoluto e não isenta o consumidor de apresentar o mínimo de verossimilhança em suas alegações.

A concessionária apelada desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar, a regularidade da inspeção, o histórico de consumo (Id.
362016926)
e o registro fotográfico da irregularidade, demonstrando o nexo de causalidade entre a intervenção na rede e o prejuízo ao faturamento.

A recuperação de consumo, portanto, nada mais é do que o acerto pecuniário da energia efetivamente utilizada e não paga, visando evitar o enriquecimento sem causa do usuário, conforme autoriza o art. 884 do Código Civil.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO.

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1 .000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA.
RECURSO PROVIDO. (...) 5. Tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada, externa ao medidor, mostra-se desnecessária a perícia metrológica pelo INMETRO, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece a faculdade, e não obrigatoriedade, da solicitação de verificação técnica. 6. O cálculo da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL (...), sendo legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor
. (...)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025759820258110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – INADIMPLEMENTO DES CONTAS EM ATRASO – PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO ANEEL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A alegada ausência de oportunização pelo MM. Juízo a quo à recorrente para de impugnação de documento de histórico de consumo da empresa do período de 07/2015 a 07/2016, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação do consumo de energia pela recorrente, ainda mais quando há vasta produção de provas nos autos a comprovar o fato, ao que importa fundamentar construção de convicção do juízo em deslinde da causa.

2- Vejo que o consumo do período contestado é compatível com o consumo médio do imóvel da autora, inclusive nos casos em que se constatou a ultrapassagem de demanda, com cominações de multas nos períodos de 04/2015, 05/2015 e 06/2015. Não há nos autos prova segura de qualquer irregularidade no registro do consumo de energia elétrica referente às faturas questionadas pela parte autora, o que comanda a improcedência do pedido inicial.

3- Isso porque, nos meses anteriores aos questionados nos autos foram registrados consumo de 72.377 kwh (10/2014), 78.174 kwh (12/2014), 61.710 Kwh (02/2015), sendo que nos meses subsequentes passou a ser de 79.484 kwh, 64.014 kwh e 70.117 Kw/h; (04/2015 a 06/2015).

4 -
Não há que falar se em prática abusiva da empresa recorrida, quando em conduta de respeito ao devido procedimento administrativo, admite o contraditório e ampla defesa do consumidor, conforme estabelecida pela Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010.

5 - Não existe conduta ilícita passível de indenização, especialmente pelo fato de que a parte apelada, interrompeu devidamente o fornecimento de energia elétrica da parte apelante, após notificar o consumidor de cobrança inadimplida e vencida. Não vejo desta forma como prosperar as pretensões recursais da recorrente ao importe de indenização por danos materiais e morais, isto porque não há ato ilícito da recorrida, ou mesmo ato abusivo de seu direito”.
(N.U 0001603-22.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, o reconhecimento da legalidade da cobrança e da regularidade do procedimento administrativo de inspeção afasta a ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária.

A conduta da apelada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo que se falar em abalo aos direitos da personalidade ou dano moral
in re ipsa
, especialmente quando não comprovada a interrupção indevida do serviço, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026